Tribunal: TJMT
Processo: 1012618-58.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012618-58.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 07.002.742/0001-03 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL -
PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE DESPEJO E IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO BEM – CONTRATO DE LOCAÇÃO - EMPRESA LOCATÁRIA SUBMETIDA AO REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO – DEMANDA ILÍQUIDA – ARTIGO 6o, §1o DA LEI N.o 11.101/05 - MONTANTE HABILITADO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.

Nos termos do artigo 6o, §1o da Lei n.o 11.101/05, com redação dada pela Lei no 14.112/2020,
“§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.”

“(...) 1. Não há óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em desfavor de empresa em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida não sujeita à competência do juízo universal. 2. Por mais que se pretenda privilegiar o princípio da preservação da empresa, não se pode afastar a garantia ao direito de propriedade em toda a sua plenitude daquele que, durante a vigência do contrato de locação, respeitou todas as condições e termos pactuados, obtendo, ao final, decisão judicial - transitada em julgado - que determinou, por falta de pagamento, o despejo do bem objeto da demanda. 3. O crédito referente à cobrança de aluguéis deve ser habilitado nos autos do processo de recuperação judicial. 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no CC 133.612/AL, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012618-58.2017.8.11.0041

APELANTE: SAN REMO COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME

APELADO: CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SAN REMO COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI – ME

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de procedência dos pedidos da
ação de despejo por falta de pagamento e rescisão contratual proposta pelo
CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
, a fim de declarar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes a respeito do espaço comercial n. 2.069 do Pantanal Shopping e determinar o despejo da ré e a concomitante imissão do autor na posse do bem, condenando a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC.

A apelante alega cerceamento de defesa, pois em nenhum momento foi saneado o feito antes da intimação das partes para apresentar manifestação quanto as provas que ainda pretendiam realizar nos autos, o que fere o devido processo legal; argumenta que não houve a declaração pelo juízo
“a quo”
dos pontos controvertidos e foi negada a produção de prova pericial contábil.

Cita que o Magistrado reconhece o acordo feito entre as partes; menciona que teve seu processamento de Recuperação Judicial deferido em 18.12.2017, sendo assim, todas às dívidas anteriores ficam sujeitas ao plano de recuperação judicial; aduz que o apelado anuiu com o acordo que vem sendo cumprido pela apelante; argumenta que todas as dívidas anteriores ao deferimento da recuperação judicial ficaram sujeitas a esta e, as posteriores, foram inclusas no acordo, assim não há que se falar em falta de requisitos para a ação renovatória.

Expõe que inexistem dívidas entre as partes, posto que, conforme demonstrado nos Autos 1013684-05.2019.811.0041 (renovatória), todos os débitos vêm sendo pagos e os acordos cumpridos; comenta que em relação aos alegados atrasos de pagamento de energia e ar-condicionado, estes sequer restaram demonstrados, ademais, o apelado não é parte legítima para cobrar dívidas de energia da apelante.

Salienta a essencialidade do bem, ainda mais na fase em que se encontra, em pleno período de cumprimento de plano, assim como o bem é a sede da empresa recuperanda; aduz que deve ser evitada a retirada do imóvel por juízo incompetente para dirimir a situação financeira das empresas.

Ao final, pugna pelo reconhecimento do cerceamento de defesa; no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença da ação renovatória (1013684-05.2019.811.0041), a fim de julgá-la totalmente procedente e, consequentemente, julgado totalmente improcedente a ação de rescisão contratual c/c despejo (1012618-58.2017.811.0041).

Em contrarrazões, o apelado argui a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação contra a parte da sentença que julgou extinta a ação renovatória sem resolução de mérito, por violar o princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Intimada, a apelante se manifestou sobre a preliminar.

A Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
,
Procuradora de Justiça, manifesta pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
pelo
desprovimento

do
vertente
recurso
de apelação
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado (Condomínio Pantanal Shopping) argui a preliminar em suas contrarrazões e argumenta que a apelante não se insurgiu contra a r. sentença em relação ao não preenchimento dos requisitos inerentes ao adimplemento contratual (artigo 71, inciso II e V da Lei Regente), que na espécie não se ateve apenas ao não pagamento da locação, mas também a outros deveres (contratação de seguro, realização de reforma no imóvel e prova da idoneidade financeira dos fiadores).

Em que pese tal argumento, a apelante alega que não há dívidas existentes entre as partes, pois demonstrado nos autos da Ação Renovatória 1013684-05.2019.811.0041 que todos os débitos vêm sendo pagos e os acordos cumpridos; se ampara no deferimento de sua recuperação judicial e na essencialidade do bem (loja); alega que preencheu os quesitos do artigo 51 da lei 8.245/91, assim, não há que se falar em extinção da ação renovatória sem julgamento do mérito, posto que preenchidos os quesitos ensejadores para seu processamento.

Com efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da sentença, ainda que sejam os mesmos apresentados anteriormente
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante alega cerceamento de defesa, pois em nenhum momento foi saneado o feito antes da intimação das partes para apresentar manifestação quanto as provas que ainda pretendiam realizar nos autos, o que fere o devido processo legal; argumenta que não houve a declaração pelo juízo
“a quo”
dos pontos controvertidos e foi negada a produção de prova pericial contábil.

Não está caracterizado o alegado cerceamento de defesa.

Isso porque, o Magistrado determinou a intimação das partes
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justificassem as provas e o que pretendiam comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide e, no mesmo prazo, apontarem as questões de fato e de direito que entendiam pertinentes ao julgamento da lide.

Nesse momento, as partes poderiam se manifestar
quanto às provas que ainda pretendiam realizar nos autos. Assim procedeu a apelante, pugnando pela realização da prova pericial no contrato para comprovar abusividade de juros e encargos contratuais cobrados, bem como, fosse realizada audiência de instrução e julgamento para a produção de prova testemunhal.

O Magistrado, entendeu que o feito comportava
o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, incluindo a prova testemunhal. Em relação à alegação de abusividade dos juros, indicou que poderá ser comprovada quando de eventual execução de sentença.

Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece
o artigo 355, I do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– SEGURADORA COMPROVA A DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRAZO DE 30 DIAS FOI INTERROMPIDO PELA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA VÍTIMA EM 03.03.2016 – PAGAMENTO EFETIVO EM 29.03.2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – HONORÁRIOS RECURSAIS - 11, ARTIGO 85, CPC – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO. -
O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a prova oral desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença, em julgamento antecipado (...)
”
(Ap 89259/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, publicado no DJE 09/10/2017)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
- AFUNDAMENTO PARCIAL DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PERDA DE FLUTUABILIDADE DECORRENTE DA ENTRADA DE ÁGUA PELO CASCO DA EMBARCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – AVARIAS NA EMBARCAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. 1.
“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – 1a Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. Ari Pargendler – Julg. 07/08/2014) (...)
”
(Ap 1978/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, publicado no DJE 02/10/2017)
.

A alegação de cerceamento de defesa não é pertinente ao caso dos autos, por entender o magistrado que c
abível o julgamento antecipado da lide, de modo que r
ejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, por se tratar de questões trazidas nas contrarrazões, registro que o pedido de gratuidade da justiça elaborado pela apelante foi indeferido. Outro ponto, é a alegação do apelado de que não houve o pagamento das custas e despesas iniciais da ação renovatória, mas foi certificado nos autos o devido recolhimento:

“
Certifico que em 17/08/2021, 20/09/2021 e 18/10/2021 foram efetuados os pagamentos do preparo recursal conforme as respectivas guias no 18896, 42943 e 66554 discriminada como Guia de Complementação de Custas e Taxas - 1a Instância, todas no valor de R$ 2.813,71 (dois mil, oitocentos e treze reais e setenta e um centavo).

Certifico, ainda, que faço juntada de consulta de guias arrecadadas para este processo eletrônico sob n.
1012618-58.2017.8.11.0041.”

Quanto ao mérito, o presente apelo foi interposto contra sentença
que julgou de forma concomitante
a Ação de Despejo por Falta de Pagamento e Rescisão Contratual
e
a Ação Renovatória de Locação Não Residencial
.
Neste recurso serão analisados apenas aos argu
mentos acerca da Ação de Despejo por Falta de Pagamento e Rescisão Contratual, proposta pelo apelado.

A recuperanda alega o cumprimento do “Termo de Acordo Extrajudicial – Confissão de Dívidas e Outras Avenças” juntada nos Autos 101368405.2019.811.0041).

Todavia, o acordo não abrange as cláusulas do contrato que as partes entabularam, nas quais a locatária se comprometeu a reformar o espaço comercial até 31.10.2018 (cláusula 10.3), contratação, pela locatária, por sua exclusiva conta e risco, dos seguros necessários e com valores suficientes para cobrirem eventuais danos, pelo período de vigência do contrato (seguros contra incêndio e de responsabilidade civil) (cláusula 15o). O apelado arguiu tais descumprimentos na contestação e a apelante não se insurgiu ou demonstrou o adimplemento contratual.

Constou na sentença e não rebatido pela apelante em suas razões recursais, que a “
ação renovatória foi distribuída por dependência à ação que já estava em curso com pedidos de despejo por falta de pagamento dos alugueres e acessórios, ou seja, exatamente por descumprimento do contrato em curso, o que, aliás, não foi negado pela locatária, que, em sua contestação”
(...) à ação de despejo ajuizada pelo Pantanal Shopping (...) “
admite ter honrado suas obrigações contratuais até fevereiro de 2016, afirmando que a partir dali, em razão da crise financeira que atravessa o país, atrasou com o pagamento dos alugueres
.”

Existe a manifestação do
Administrador Judicial da recuperação judicial da apelante no sentido de que os débitos
do credor

estão arrolados no plano de recuperação.
Ocorre que esse fato, à luz da jurisprudência, não obsta o despejo
com a

consequente
rescisão contratual
,
amparado em des
cumprimento d
e
cláusulas contratuais.

Os débitos objetos da ação de despejo foram arrolados no plano de recuperação judicial e os novos foram objeto de acordo com o apelado, mas a permanência da apelante/locatária no imóvel, sem a devida contraprestação, principalmente pela inércia na purgação da mora, com fundamento no art. 62, II, da Lei 8.245/91, viola o direito à propriedade da locadora.

O pedido de despejo e rescisão contratual, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.
No mesmo sentido, o informativo 551 do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA JULGAR AÇÃO DE DESPEJO MOVIDA CONTRA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Não se submete à competência do juízo universal da recuperação judicial a ação de despejo movida, com base na Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), pelo proprietário locador para obter, unicamente, a retomada da posse direta do imóvel locado à sociedade empresária em recuperação. A Lei da Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005) não prevê exceção que ampare o locatário que tenha obtido o deferimento de recuperação judicial, estabelecendo, ao contrário, que o credor proprietário de bem imóvel, quanto à retomada do bem, não se submete aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005). Na espécie, tratando-se de credor titular da posição de proprietário, prevalecem os direitos de propriedade sobre a coisa, sendo inaplicável à hipótese de despejo a exceção prevista no § 3o, in fine, do art. 49 da Lei 11.101/2005 - que não permite, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o da referida lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial -, pois, no despejo, regido por legislação especial, tem-se a retomada do imóvel locado, e não se trata de venda ou mera retirada do estabelecimento do devedor de bem essencial a sua atividade empresarial. Nesse sentido, a melhor interpretação a ser conferida aos arts. 6o e 49 da Lei 11.101/2005 é a de que, em regra, apenas os credores de quantia líquida se submetem ao juízo da recuperação, com exclusão, dentre outros, do titular do direito de propriedade. Portanto, conclui-se que a efetivação da ordem do despejo não se submete à competência do Juízo universal da recuperação, não se confundindo com eventual execução de valores devidos pelo locatário relativos a aluguéis e consectários, legais e processuais, ainda que tal pretensão esteja cumulada na ação de despejo. Precedente citado: AgRg no CC 103.012-GO, Segunda Seção, DJe de 24/6/2010. CC 123.116-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 14/8/2014.
”

No mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO
– TUTELA CAUTELAR DEFERIDA – DESPEJO VOLUNTÁRIO – PRAZO 15 DIAS –
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DO DESPEJO – AFASTADA – DESPEJO MANTIDO
– DILAÇÃO DO PRAZO – 60 DIAS – DIAS CORRIDOS - A CONTAR DA CIÊNCIA DA DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA CAUTELAR – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O credor proprietário de imóvel, quanto à retomada do bem, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o). O fato de a locatária encontrar-se em recuperação judicial e o imóvel objeto da lide constituir bem essencial ao desempenho das suas atividades comerciais não é suficiente para impedir o despejo, se resta incontroversa a inadimplência dos aluguéis
. Dada à natureza da atividade da empresa em recuperação judicial, mostra-se razoável dilatar o prazo de desocupação voluntária”
(N.U 1001418-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RETOMADA DO BEM - PRETENSÃO NÃO SUJEITA AOS EFEITOS DA DEMANDA CONCURSAL - MORA COMPROVADA – LIMINAR REVOGADA - MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE DESPEJO
– RECURSO DESPROVIDO.
Sendo a agravante proprietária do imóvel, e não sendo os pagos os aluguéis na forma acordada, tem direito à retomada de seu bem, sendo certo que o despejo não viola o direito de preservação da empresa, insculpido no art. 47 da lei n. 11.0101/2005. Uma vez que a retomada do imóvel locado não se trata de venda ou mera retirada de bem essencial à atividade empresarial do devedor, prevalece o direito de propriedade do credor locatário, sendo inaplicável a exceção prevista no § 3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005
” (N.U 1003108-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019).

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/05). AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DEMANDA ILÍQUIDA. EXECUÇÃO. MONTANTE APURADO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não há óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em desfavor de empresa em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida não sujeita à competência do juízo universal. 2. Por mais que se pretenda privilegiar o princípio da preservação da empresa, não se pode afastar a garantia ao direito de propriedade em toda a sua plenitude daquele que, durante a vigência do contrato de locação, respeitou todas as condições e termos pactuados, obtendo, ao final, decisão judicial - transitada em julgado - que determinou, por falta de pagamento, o despejo do bem objeto da demanda. 3. O crédito referente à cobrança de aluguéis deve ser habilitado nos autos do processo de recuperação judicial
. 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no CC 133.612/AL, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

“
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
CONTRATO DE LOCAÇÃO - EMPRESA LOCATÁRIA SUBMETIDA AO REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL DA SEGUNDA SEÇÃO
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, nos termos do que dispõe o artigo 105, I, "d", da Constituição Federal.
2. A jurisprudência da Segunda Seção caminha no sentido de que a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação. Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido
” (AgInt no CC n. 181.436/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.).

TJ/SP:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/05). AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DEMANDA ILÍQUIDA. EXECUÇÃO. MONTANTE APURADO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não há óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em desfavor de empresa em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida não sujeita à competência do juízo universal. 2. Por mais que se pretenda privilegiar o princípio da preservação da empresa, não se pode afastar a garantia ao direito de propriedade em toda a sua plenitude daquele que, durante a vigência do contrato de locação, respeitou todas as condições e termos pactuados obtendo, ao final, decisão judicial - transitada em julgado que determinou, por falta de pagamento, o despejo do bem objeto da demanda (
...).”
(TJSP/AI n. 2052327-53.2021.8.26.0000, Rel. Des. Arantes Theodoro, j. 23.03.2021)

A presente demanda foi ajuizada ao argumento que a apelante não adimpliu com seu dever de pagar os aluguéis e acessórios e estava em débito com o aluguel, condomínio e fundo de promoção vencidos entre fevereiro/2016 a abril/2017. E a decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial foi proferida em 15.12.2017.

Os valores, como já mencionados, estão relacionados na recuperação judicial. Inclusive, nesse sentido é o entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do REsp 1.842.911/RS (Tema 1051) perante a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Eminente Ministro Villas Bôas Cueva.

Entretanto, quanto ao pedido dos autos, de concessão da ordem de despejo e rescisão contratual, em que pese a existência de processo de recuperação judicial da locatária, somente as obrigações líquidas estão sujeitas ao referido procedimento. O artigo 6o, §1o da Lei n.o 11.101/05, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, dispõe:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.”

Nesse passo, com a demanda, de natureza ilíquida, o apelado pretende no mérito a procedência da demanda, e por consequência, a confirmação da tutela antecipada de urgência (despejo), mantendo-se em definitivo o despejo da locatária e a imissão na posse do locador, bem como a rescisão do contrato de locação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022